Tribunal: TJSP
Processo: 1010992-18.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Medidas de proteção
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Sentença que julgou improcedente a ação, para considerar legal a exclusão da autora, ora apelante, do processo de escolha dos membros do Conselheiro Tutelar da Comarca de São Vicente – Preliminar – Arguição de nulidade da sentença – Rejeição – Sentença suscinta, mas que motivou suficientemente o deslinde da causa – Intervenção judicial nos atos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Sentença que julgou improcedente a ação, para considerar legal a exclusão da autora, ora apelante, do processo de escolha dos membros do Conselheiro Tutelar da Comarca de São Vicente – Preliminar – Arguição de nulidade da sentença – Rejeição – Sentença suscinta, mas que motivou suficientemente o deslinde da causa – Intervenção judicial nos atos administrativos que se restringe à análise da legalidade do ato – Impossibilidade da sentença adentrar no mérito da decisão administrativa – Precedentes – Mérito - Alegação de desacerto da sentença, ante a inadequação do meio utilizado para impugnar o mandato da apelante, segundo o que prevê o art. 14, § 10, da CF – Afastamento - Procedimento constitucional que se aplica apenas para a cassação de candidatos no exercício de mandado eletivo –Instrumento utilizado pelo impugnante que tem expressa previsão nos itens 6.1 e 6.7 do Edital do certame – Fatos, ademais, que foram noticiados e julgados antes da diplomação e posse dos candidatos – Arguição de violação ao direito de defesa da apelante no âmbito do processo administrativo que implicou na exclusão dela do processo eleitoral dos membros do Conselho Tutelar – Acolhimento – Direito de defesa da apelante oportunizado somente depois da decisão da Comissão Eleitoral – Tese defensiva da apelante que não foi considerada pela referida comissão especial, tampouco pelo plenário do CMDCA – Processo administrativo que padece de vício insanável – Nulidade caracterizada – Afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF – Sentença reformada no mérito – Inversão da sucumbência – Condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 950,00, nos termos do art. 85, §§, 2o, 8o e 11, do CPC - Apelação parcialmente provida, para rejeitar a arguição preliminar de nulidade processual, mas, no mérito, reformar a sentença, julgando-se procedente o pedido da apelante, anulando-se o ato administrativo impugnado, bem como para condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em R$ 950,00.